Tribunal: CARF
Processo: 10912.000089/2005-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A QUO E PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO. ART. 62, §2o, DO ANEXO II DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O CARF está vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ, na sistemática prevista nos artigos 543B e 543C, do antigo CPC (art. 62A do Anexo II do RICARF). Assim, conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 566.621RS, bem como aquele esposado pelo STJ no REsp no 1.269.570MG, para os pedidos de restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação, formalizados antes da vigência da Lei Complementar no 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, o prazo para o contribuinte pleitear restituição/compensação é de cinco anos, conforme o artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto no artigo 168, I, desse mesmo código, contados da ocorrência do fato gerador do tributo pago indevidamente ou a maior que o devido (tese dos 5 + 5). Entendimento sumulado (Súmula CARF no 91). Somente com a vigência do art. 3o da LC no 118/2005, esse prazo passou a ser de 5 anos, contados da extinção do crédito pelo pagamento efetuado.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 237

1
236
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10912.000089/2005­06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.804 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 1997
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A QUO E PRAZO PARA
EXERCÍCIO DO DIREITO. ART. 62, §2o, DO ANEXO II DO
REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O CARF está vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF
e STJ, na sistemática prevista nos artigos 543B e 543C, do antigo CPC (art.
62A do Anexo II do RICARF). Assim, conforme entendimento firmado pelo
STF no RE no 566.621RS, bem como aquele esposado pelo STJ no REsp no
1.269.570MG, para os pedidos de restituição/compensação de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, formalizados antes da vigência da
Lei Complementar no 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, o prazo
para o contribuinte pleitear restituição/compensação é de cinco anos,
conforme o artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto
no artigo 168, I, desse mesmo código, contados da ocorrência do fato gerador
do tributo pago indevidamente ou a maior que o devido (tese dos 5 + 5).
Entendimento sumulado (Súmula CARF no 91). Somente com a vigência do
art. 3o da LC no 118/2005, esse prazo passou a ser de 5 anos, contados da
extinção do crédito pelo pagamento efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem a fim de que, superada a decadência para pleitear a restituição, seja analisado o mérito
do pedido do contribuinte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10912.000089/2005-06
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10912.000089/2005­06
Acórdão n.o 1402­004.804
S1­C4T2
Fl. 238

2
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10912.000089/2005­06
Acórdão n.o 1402­004.804
S1­C4T2
Fl. 239

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que negou
o pedido de restituição pleiteado pela Recorrente, devido ao decurso do prazo decadencial de
cinco anos do crédito de IRPJ oriundo de pagamento indevido ou a maior ocorridos entre 31/01
até 31/05 do no ano­calendário de 1997.
Conforme r. Despacho Decisório, não procedem os pedidos de restituição
efetuados após cinco anos da data do pagamento, uma vez que o referido direito já foi atingido
pelo instituto da decadência.
A Recorrente ofereceu impugnação alegando que não ocorreu a decadência,
eis que deve ser aplicado o prazo de 10 anos, ou seja a tese dos 5 mais 5 anos.
Em seguida, foi proferido v. acórdão mantendo o r. Despacho Decisório,
registrando a seguinte ementa:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano­calendário: 1997
Ementa: REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TRIBUTO LANÇADO
POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO A QUO. PAGAMENTO.
O prazo decadencial de cinco anos para o requerimento da
repetição do indébito, na hipótese de pagamento indevido ou a
maior de tributo sujeito a lançamento por homologação, conta­
se a partir da data do pagamento, já que este extingue o crédito
tributário (sob condição resolutório e não suspensiva, isto é, a
extinção já produz imediatamente seus efeitos).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10912.000089/2005­06
Acórdão n.o 1402­004.804
S1­C4T2
Fl. 240

4

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido.

A Recorrente pleiteou em 04/05/2005 a restituição dos valores de IRPJ do
ano­calendário de 1997.

Os créditos tributários de IRPJ que a Requerente pretende restituir são
derivados de pagamentos indevidos ou a maior, cujo o marco inicial segundo o r. Despacho
Decisório e o v. acórdão recorrido é no ano de 1997.

Sendo assim, o tema principal da lide consiste em analisar se o pedido de
restituição decaiu ou não antes de se verificar o reconhecimento do direito creditório.

Vejamos.

O v. acórdão da DRJ, que acompanhou o r. Despacho Decisório de origem,
negou provimento ao pedido de restituição do Recorrente sob o argumento de que o prazo para
pleitear restituição de indébito tributário encerra­se após 5 anos contados da data do pagamento
indevido, tendo ocorrido, portanto, no presente caso, suposta decadência do pedido de
restituição, nos termos do art. 168, I, do CTN.

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue­se com
o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I nas hipóteses dos incisos 1 e 11 do artigo 165, da data da
extinção do crédito tributário;
(...)
Ocorre que o STF, no RE no 566.621RS, bem como o Superior Tribunal de
Justiça ­ STJ, no REsp no1.269.570MG, já se manifestaram considerando que quanto aos
pedidos de restituição formulados antes da entrada em vigor da LC 118/2005, deve­se aplicar o
prazo decadencial de 10 anos, consubstanciado na tese dos 5+5 (cinco para homologar nos
termos do artigo 150, parágrafo quarto, mais cinco para repetir nos termos do artigo 168, inciso
I ambos do CTN).
Nesse sentido, resta nítida a divergência entre o posicionamento da DRJ de
origem e o entendimento firmado pelo STF sobre a matéria, diante do que, tendo em vista o art.
62­A do RICARF, deve se preservar o mérito sedimentado pelo STF, de modo que o
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10912.000089/2005­06
Acórdão n.o 1402­004.804
S1­C4T2
Fl. 241

5
posicionamento deste E. Conselho Fiscal reproduza o entendimento firmado pelo Pretório
Excelso.
Acerca da matéria, observe­se o manifesto entendimento deste E. Conselho:
Acórdão n. 9303002.214
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/1989 A 31/03/1992.
FINSOCIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
PRAZO PARA EXERCER 0 DIREITO.
O prazo para repetição de indébito, para pedidos efetuados até
08 de junho de 2005, era de 10 anos, contados da ocorrência do
fato gerador do tributo pago indevidamente ou a maior que o
devido (tese dos 5 + 5), a partir de 9 de junho de 2005, com o
vigência do art. 3o da Lei complementar n° 118/2005, esse prazo
passou a ser de 5 anos, contados da extinção do crédito pelo
pagamento efetuado. Para restituição/compensação de créditos
relativos a fatos geradores ocorridos entre setembro de 1989 e
março de 1992, cujo pedido foi protocolado até 08 de junho de
2005, aplicava­se o prazo decenal tese dos 5 + 5.
Acórdão n. 2802002.944
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
DATA DO FATO GERADOR: 31/12/1989, 31/12/1990. PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRAZO.
TRIBUTO
SUJEITO
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
LEI
COMPLEMENTAR N.° 118/2005.
No julgamento do Recurso Extraordinário n.° 566.621, sob o
rito do art. 543C do Código de Processo Civil, o Pleno do
Supremo Tribunal Federal decidiu que a contagem do prazo de 5
(cinco) anos para repetição ou compensação de indébito
tributário a partir do pagamento antecipado de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, tal como previsto na Lei
Complementar n.° 118, de 2005, aplica­se a partir de 9 de junho
de 2005, data do início de vigência da referida lei. Assim, para
as ações e/ou pedidos protocolados a partir deste termo inicial,
o prazo aplicável é de cinco anos, contado do pagamento
indevido. Por outro lado, nos casos de ações e/ou pedido
protocolados antes da citada data, ausente a homologação
expressa do lançamento, o prazo é de cinco anos a contar do
fato gerador, acrescido de mais cinco anos. No caso do caso dos
autos, o pedido foi feito antes da entrada em vigor do art. 3o da
lei Complementar 118/2005, porém após o interstício decenal o
que impede que o mérito seja apreciado. Entendimento do STF
que deve ser reproduzido por força da norma prevista no art.
62A do Regimento Interno do CARF. Efeito que se estende à
declaração de compensação.
Vejam D. Julgadores, a matéria dos autos já foi analisa por este E. CARF/MF
diversas vezes, conforme ementas acima colacionadas, tendo sido inclusive editada a Súmula
Carf numero 91 sobre o assunto.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10912.000089/2005­06
Acórdão n.o 1402­004.804
S1­C4T2
Fl. 242

6
“Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento
por homologação, aplica­se o prazo prescricional de 10 (dez)
anos, contado do fato gerador.”
Sendo assim, tem­se esclarecido que, no presente caso, o prazo decadencial
se encerra depois de transcorridos 10 (dez) anos da extinção do crédito tributário, conforme
entendimento sedimentado pelo STF e reproduzido veementemente por esse E. Conselho
Fiscal.
Verifica­se, pois, que não restou configurada a decadência do direito da
Recorrente de pedir a restituição de créditos de IRPJ, posto que se trata de pagamentos
feitos/recolhido no ano­calendário de 1997 e o pedido de restituição foi protocolizado em
04/05/2005, não havendo a perfectibilização do prazo decadencial de 10 anos.
Nesta toada, determino o retorno dos autos para a delegacia de origem para
analisar, no mérito, o pedido de restituição formulado.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
conforme razões acima apresentadas, para determinar o retorno dos autos para a Unidade de
Origem a fim de que, superada a decadência para pleitear a restituição, seja analisado o mérito
do pedido do contribuinte.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital